Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709785-70.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MATHEUS HENRIQUE BATISTA DESPACHO Ouça-se MATHEUS HENRIQUE BATISTA, por meio da sua defesa técnica, em contrarrazões, quanto aos declaratórios do MPDFT (ID: 47696865). Brasília, 12 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador